Tribunal: STF
Processo: ARE 980274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Compra e venda de veículo. Transferência. Dever de regularização do bem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.